Tribunal: TJSP
Processo: 2247953-05.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. Tutela de urgência deferida para compelir a operadora de saúde a afastar os percentuais de reajuste aplicados desde o ano de 2020 sobre a mensalidade paga pela autora. Irresignação da requerida. Acolhimento parcial. Reajuste de 39,65% no ano de 2024. Majoração significativa. Conduta que coloca os consumidores em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. Tutela de urgência deferida para compelir a operadora de saúde a afastar os percentuais de reajuste aplicados desde o ano de 2020 sobre a mensalidade paga pela autora. Irresignação da requerida. Acolhimento parcial. Reajuste de 39,65% no ano de 2024. Majoração significativa. Conduta que coloca os consumidores em desvantagem exagerada. Risco de cancelamento do contrato em caso de eventual inadimplemento. Substituição pelo reajuste anual autorizado pela ANS para os contratos individuais. Reajustes realizados entre os anos de 2020 e 2023. Legalidade que que demanda dilação probatória. Tutela de urgência revogada neste ponto. Valor da multa cominatória e prazo estipulado para o cumprimento da obrigação. Manutenção. Recurso parcialmente provido.